Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705541-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA ROCHA MENDES, LUIZA MARIA MENDES FERREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE LUIZ MENDES FERREIRA, CARMEN LUCIA MENDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0042732-36.2014.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ESPÓLIO DE LUIZ MENDES FERREIRA E OUTROS, homologou os cálculos apresentados pelos Credores, ora Agravados, ao fundamento da inércia do ora Agravante em se manifestar sobre as referidas planilhas. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Em face do trânsito em julgado do AResp no 1.312.421/DF, a parte exequente juntou aos autos planilha atualizada do valor devido nos termos do acórdão de ID no 53309870 e da decisão de ID no 31942664, no valor de R$ 48.725,66 (ID no 54450849). Instada a parte executada a respeito da planilha, a parte manteve-se inerte, conforme certificado em ID no 56588775. Face o exposto, tendo em vista que a executada não manifestou contrariedade com os cálculos da parte exequente acostado aos autos, HOMOLOGO a planilha de ID no 56588775. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado em ID no 31942647 em favor da parte exequente, fazendo constar que seu advogado, EMANUEL MEDEIROS ALCANTARA FILHO, tem poderes especiais para receber valores conferido em procuração de ID no 31942560, no valor de R$ 48.725,66 (quarenta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos). Cumprida a determinação, intime-se a parte para promover sua impressão diretamente do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando intimado, ainda, no mesmo prazo, para informar se o valores levantado extingue o feito pelo cumprimento da obrigação. Advirta a parte de que seu silêncio será interpretado pelo Juízo como anuência à extinção do feito pelo pagamento. Transcorrido o prazo para manifestação da parte exequente sem oposição à extinção do feito pelo pagamento, libere-se, ainda, o valor remanescente depositado em ID no 31942647 em favor do executado. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Relata o Agravante que buscam os Agravados a execução do julgado proferido no âmbito da Ação Civil Pública de no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília-DF; julgado este que condenou o Banco do Brasil S/A. ao pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança referente ao Plano Verão. Sustenta o Agravante a ilegitimidade ativa dos Credores/Agravados em razão do quanto decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 612.043 pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Defende que, assim, “não se vislumbra a admissão pelo ordenamento jurídico vigente da extensão dos efeitos da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC aos poupadores não associados à época da propositura da ação, razão pela qual requer que seja acolhida a presente manifestação para reconhecer a ilegitimidade e posterior extinção do feito com fulcro no art. 485, VI do CPC” (Num. 14858097 - Pág. 7). Afirma também que o Juízo a quo é incompetente para o Cumprimento Individual de Sentença de Coletiva, uma vez que a “execução do julgado deve ser processada no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição e, em se tratando de execução definitiva, como é o caso, nos autos principais da causa, na mesma vara em que ela tramitou” (Num. 14858097 - Pág. 7). Assevera o Agravante que é parte ilegítima para o Cumprimento de Sentença originário, haja vista que, nos termos do art. 16 da Lei n.o 7.347/85, “a decisão judicial da ação civil pública tão somente produz efeitos nos limites da Comarca de competência do juízo da origem, ou seja, a abrangência territorial da decisão limita-se à comarca do juízo de primeiro grau que processou e julgou a demanda” (Num. 14858097 - Pág. 9). Sustenta a existência de excesso de execução e conclui que “o magistrado a quo se equivocou ao não considerar os cálculos apresentados pelo Banco Executado (laudo em anexo), homologando equivocadamente os cálculos apresentados pelo autor. Logo, para que se corrijam os excessos apontados deverão ser homologados os cálculos apresentados pelo Banco Agravante” (Num. 14858097 - Pág. 11). Acrescenta que deve ser considerado como termo inicial dos juros de mora a citação do Agravante no Feito originário e não na Ação Civil Pública em que formado o título executivo judicial. Afirma ser “induvidoso que a diferença de correção monetária a que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%” (Num. 14858097 - Pág. 16). Ainda acerca dos índices reconhecidos na sentença, sustenta que a “adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989” (Num. 14858097 - Pág. 16). Por fim, assevera que houve, “entre as partes, uma relação contratual, na qual se pactuou que o saldo dos poupadores seria corrigido pelos índices da caderneta de poupança. Por isso, a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices pactuados, ou seja, os oficiais aplicados às cadernetas de poupança.” (Num. 14858097 - Pág. 17). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento “nos termos acima pleiteados” (Num. 14858097 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 14858099 e 14858102). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0042732-36.2014.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelos Credores, ora Agravados, ao fundamento da inércia do ora Agravante em se manifestar sobre as referidas planilhas. A decisão agravada veiculou expressamente a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento referente à impugnação ofertada pelo Devedor, ora Agravante, assim como o fato de seu silêncio quando instado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos Credores, ora Agravados. Desse modo, ocorreu a preclusão quanto aos parâmetros a serem observados na realização dos cálculos do débito exequendo referente ao Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proferida no âmbito da Ação Civil Pública de no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília-DF; julgado este que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança referente ao Plano Verão. Pois bem. O Cumprimento de Sentença originário (0042732-36.2014.8.07.0001 – 2014.01.1.166914-7) foi ajuizado em 24/10/2014, tendo o Agravante apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do ID Num. 31942191 do Feito originário, em que desenvolvera suas teses de defesa, a maioria delas ora respostas. Mediante decisão de ID Num. 31942664 - Pág. 7/12, proferida em 290/01/2015, a impugnação fora rejeitada, sobrevindo a interposição, pelo ora Agravante, do Agravo de Instrumento n.o 2015.00.2.004973-0, distribuído a esta Relatoria. A egrégia Quinta Turma Cível, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso, tendo sido gerada a seguinte ementa para o acórdão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IDEC. FILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RE 573.232/SC. NÃO APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALDO EXISTENTE À ÉPOCA DO PLANO ECONÔMICO EM QUESTÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A questão relativa à legitimidade para pleitear o cumprimento individual da r. sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, referente aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, independentemente de o poupador ser ou não domiciliado no Distrito Federal, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, ao qual foi aplicada a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), no qual se decidiu que, por força da coisa julgada, os poupadores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, podem promover o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. 2 - Conforme expressamente consignado no âmbito do Recurso Especial no 1.391.198/RS, a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 573.232/SC não afeta o cumprimento de sentença proferida no âmbito da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3 - O Tribunal da Cidadania, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.370.899/SP), firmou o entendimento no sentido de que ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior’. 4 - Não há necessidade de liquidação de sentença, haja vista que os parâmetros para elaboração dos cálculos já constam da sentença, bastando simples cálculos para se definir os valores. 5 - É possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. Jurisprudência firmada conforme o art. 543-C do CPC/73 (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). 6 - Não houve disposição expressa, na fase de conhecimento, sobre a incidência de juros remuneratórios, razão pela qual tais juros não deverão ser incluídos nos cálculos do valor devido, devendo ser observada, além do princípio da coisa julgada, a fidelidade ao título, conforme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). 7 - De acordo com o entendimento do egrégio STJ, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, são devidos honorários advocatícios no acolhimento do incidente, quer de modo parcial, quer integral. Jurisprudência firmada de acordo com o rito do art. 543-C do CPC/1973. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1073679, 20150020049730AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: 318/325) Após o esgotamento das vias recursais pelo ora Agravante, o referido acórdão foi mantido, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 27/11/2019 (Num. 53309870 - Pág. 45 do Feito originário). Os Credores/Agravados, então, foram intimados para a apresentação de planilha de cálculos atualizados e de acordo com o que fora decido no referido julgamento (Num. 53320146 do Feito originário), sobrevindo a juntada da memória de cálculos de ID Num. 54450849 do Feito originário. Ato contínuo, o Juiz da causa proferiu o despacho de ID Num. 54561558 do Feito originário (“Fica a parte executada [Agravante] intimada a juntar aos autos planilha atualizada do valor devido, nos termos da decisão de ID no 31942664 - p. 7/12 e do acórdão transitado em julgado de ID no 53309870, a fim de que ambas possam ser cotejadas pelo Juízo, e, se o caso, seja determinada a realização de perícia. Prazo: 10 (dez) dias”). Conforme certidão de ID Num. 56588775 do Feito originário, “transcorreu sem a manifestação da parte Executada o prazo indicado no Despacho de ID no 54561558. Assim, faço os autos conclusos”. Assim, diante da inércia do ora Agravante, sobreveio a prolação da decisão ora agravada. Tal decisum guerreado, conforme acima transcrito, reconheceu a preclusão da decisão referente aos parâmetros de cálculo (trânsito em julgado do AI 2015.00.2.004973-0) e, com base na inércia do Agravante, homologou os cálculos apresentados pelos Agravados. Desse modo, não houve, na decisão agravada, a apreciação direta e expressa de nenhum dos inúmeros temas trazidos pelo Agravante em seu recurso, uma vez que, como visto, o fundamento exclusivo da decisão agravada fora a preclusão das matérias associada à inércia do Agravante em questionar a planilha apresentada pelos Credores. Assim, caberia ao Agravante, tendo em vista seu inconformismo com a decisão agravada, tentar demonstrar que, diversamente do que asseverado no decisum, apresentou a tempo e modo os cálculos que entende corretos. O conteúdo da decisão agravada em contraponto às teses recursais demonstra que o recurso não tem o condão de devolver a esta Instância Revisora o exame das teses constantes nas razões, uma vez superada, até mesmo com trânsito em julgado, a oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença originário. Registre-se que as teses de defesa deduzidas pelo Agravante na sua impugnação e no respectivo Agravo de Instrumento foram exaustivamente apreciadas pelo Órgão Colegiado (Acórdão 1073679, 20150020049730AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: 318/325). O Agravante, conforme relatado, não ataca em suas razões a indigitada inércia em se manifestar oportunamente no Feito originário. Não a menciona sequer. Nesse descortino, do exame atento do recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do presente Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da argumentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador